Tribunal: CARF
Processo: 10880.996528/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996528/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.670 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ELUCID SOLUTIONS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de decisão administrativa lavrada por
autoridade competente, devidamente fundamentada e com a observância dos
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF. É necessária a
efetivamente demonstração da retenção, no sentido que o contribuinte recebeu
o valor líquido do IRRF. Do contrário, prevalecem as informações constantes
dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF
utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996528/2011-24
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996528/2011-24

Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade em face do despacho decisório de fl. 14
que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no
35889.62484.280307.1.7.03-2509, nos seguintes termos:

2. A parcela do direito creditório não reconhecido refere-se a retenções não confirmadas
e estimativas não confirmadas, conforme a seguir:
4
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996528/2011-24

3. Na manifestação de inconformidade a Interessada afirma que: (i) houve erro no
preenchimento do CNPJ de uma fonte pagadora pois incluiu o da filial
(25.086.034/0013-05), em vez do da matriz (25.086.034/0001-71); (ii) errou o código
de retenção efetuada pelo CNPJ 05.965.546/0001-09; e (iii) no "comprovante anual
de retenções" do CNPJ 04.065.033/0001- 70, não foram informadas as receitas de
R$ 31.435,63 (julho) e de R$ 37.262,30 (dezembro de 2005 e pago em janeiro de
2006), conforme a seguir:

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 07-
42.946, o qual entendeu pela sua improcedência..
Irresignada com essa decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando
sua defesa em sede de manifestação de inconformidade. Enfatiza que a mera questão formal,
como se verificaria do caso dos autos, não é suficiente para afastar a legitimidade de créditos
tributários que foram apurados pelo contribuinte. Afirma também existir nulidade no acórdão da
DRJ, pois não estaria devidamente fundamentado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre afastar a alegação de nulidade do julgamento a quo.
A defesa aduz que a decisão proferida pela DRJ padeceria de nulidade, uma vez
que não seria devidamente motivada.
Ocorre que a decisão trata especificamente de todos os itens alçados pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, no sentido de guerrear o despacho
decisório que não homologou o direito creditório pleiteado. A decisão foi ainda benéfica ao
contribuinte, porque embora tenha considerado que a documentação para comprovar as retenções
não fosse o suficiente, fez questão de levantar os dados constantes no sistema Dirf da Receita
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996528/2011-24

Federal para avaliar a possibilidade de respaldar o saldo negativo que o contribuinte alega
possuir. Ou seja, trata-se de decisão administrativa lavrada por autoridade competente,
devidamente fundamentada e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário
Não há lugar, portanto, para se falar em preterição do direito de defesa a ensejar a
aplicação do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72. Trata-se de ato devidamente motivado,
nos termos do artigo 50 da Lei n. 9.764/96, não havendo nulidade a ser sanada.
Pois bem, com relação ao mérito, a lide cinge-se ao crédito, o qual não foi
integralmente homologado sob a argumentação de falta de documentação comprobatória da
retenção de terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinqüenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante de
retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção pelo
beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta
omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
No caso concreto a decisão da DRJ já bem levou em conta tal pressupostos,
passando a analisar a documentação apresentada pela contribuinte, manifestando-se nos
seguintes termos:
5. A manifestação de inconformidade não tratou dos valores referentes às estimativas
não localizadas e que não foram reconhecidos na Dcomp em tela, motivo pelo qual não
serão objeto do presente julgamento.
6. Em relação à retenção do CNPJ 25.086.034/0001-71, todo o valor que seria a ele
correspondente não foi confirmado (tanto o declarado pelo CNPJ matriz como pela
filial).
6.1. O não reconhecimento não se deu pela divergência de CNPJ, mas por não ter sido
localizada a retenção. Verifica-se nos documentos acostados pela Interessada que ela
não trouxe informe de rendimento especificamente da referida fonte pagadora. Logo,
não comprovou tal retenção, como lhe competia, nos termos do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
6.2. Ainda, analisando-se o sistema Dirf, tampouco foi localizada a retenção desta fonte
pagadora, seja pelo CNPJ matriz, seja pelo filial. Não há como reconhecer esse crédito,
portanto.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996528/2011-24

7. Do mesmo modo, tampouco foi confirmada qualquer retenção pelo CNPJ
05.965.546/0001-89, seja pelos códigos 6147, 6190 ou 5952. A Interessada não
apresentou nenhum informe de rendimento relacionado à tal retenção nem foi localizada
quando da verificação no sistema Dirf por este julgador. Deixa de se reconhecer tal
crédito.
8. Por fim, quanto à retenção do CNPJ no 04.065.033/0001-70, a Interessada afirma que
a fonte pagadora, no comprovante anual de retenção, não incluiu os valores de R$
31.435,63 e de R$ 37.262,30, de julho e dezembro. Analisando-se o sistema Dirf,
realmente não consta a informação dessas retenções. Contudo, a Interessada
simplesmente trouxe o livro razão, mas não as notas fiscais que pudessem comprovar
efetivamente as retenções. Assim, consoante o já mencionado § 4o do art. 16 do Decerto
no 70.235, de 1972, ela deveria ter trazido elementos sólidos que corroborassem a sua
manifestação de inconformidade. O referido direito creditório também deve ser
indeferido, nos termos do art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte recurso voluntário reafirma a
necessidade de serem levados em consideração os documentos acostados à manifestação de
inconformidade. Não apresenta qualquer documento adicional no sentido de comprovar o
recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Sobre o tema, vale destacar decisão proferida pelo CARF no Acórdão no 1802-
002.244, do qual sublinham-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão desta
Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais emitidas pela
contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do IRPJ e CSLL, são
provas hábeis a comprovar a retenção e, consequentemente, o montante do saldo
negativo de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A
recorrente em seu recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção
fornecidos pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o seu
entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade fiscal e,
por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância, atribuindo à
ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo retido e
eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações nas
DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de responsabilidade
atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas necessárias à
comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte tem-se
como prova indiciária mas não comprovam a retenção no período, tampouco
se sobrepõem nem invalidam as informações constantes dos comprovantes de
rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF utilizadas pela
Administração Tributária para o reconhecimento do direito creditório. Nada
impedira a Recorrente em apresentar elementos que pudessem contradizer os
comprovantes de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente
a cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996528/2011-24

Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em tese ser
efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer aos autos
além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da
existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado nas notas fiscais.
(...)
Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da retenção
do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga aos autos o
conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou seja, o valor da
nota fiscal deduzido do tributo retido.
Os precedentes desse Colegiado são no mesmo sentido, como se vê do Acórdão
1201-005.520, de 7 de setembro de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E INFORME
DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. PROVA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a
prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia
crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A
prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse
de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta com o
rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do contribuinte
desse rendimento percebido. Não se faz prova apenas com documentos produzidos pelo
próprio contribuinte, como notas fiscais e razões contábeis. Os extratos precisam
mostrar claramente o recebimento líquido do montante recebido da fonte pagadora
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996528/2011-24

caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova
de demonstrar o direito que alega.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 200
DF CARF MF
Original